Tribunal: STF
Processo: HC 236672
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcio Thiago dos Santos Souza em favor de Dorian Herek da Silva Correia contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 879152/AM .



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante no dia 21.10.2022, foi condenado pela prática dos crimes dos art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 7 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, lhe sendo negado o direito de recorrer em liberdade.



    Alega, em síntese, que há incompatibilidade de regime entre a condenação e a prisão preventiva e que a fundamentação do decreto preventivo carece de fundamentação.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente recorra em liberdade, ou subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    É o caso do autos.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nos arts. 33 da Lei de Drogas e 16, § 1º, I, do Estatuto do Desarmamento, à pena de 7 anos e 1 mês de reclusão, em regime semiaberto, ante a apreensão de "01 (uma) porção contendo substância entorpecente supostamente cocaína (oxi) e 01 (um) saco contendo vários recortes de plástico para embalagem de drogas [...] bem como portavam arma de fogo de uso restrito, consistente em uma pistola calibre .40, com numeração raspada e com 12 (doze) munições intactas" (e-STJ fls. 93/97).



    Transcrevo a fundamentação do ato coator do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas:



    “No caso em exame, justificando a manutenção da prisão do Paciente, transcrevo, por sua robustez e pertinência, trecho das informações prestadas pela magistrada de origem, in verbis: 



    ‘(...) Digno de nota que a defesa do paciente, nos autos de nº 0600951- 93.2022.8.04.2100, requereu o seu alvará de soltura em razão do regime da pena fixado, qual seja semiaberto. Contudo, tendo em vista ainda não haver recurso face a sentença condenatória dos autos nº 0600951- 93.2022.8.04.2100 e considerando que a existência de outra condenação do paciente já com trânsito em julgado nos autos de n. 0000341-45.2020.8.04.2101 (item 346 deste último), com pena fixada em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e pagamento de e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, após detração penal, em22/09/2023, este Juízo indeferiu o pedido de expedição de alvará, vez que se tratara da peça de guia de recolhimento. Ocorre que, após o cadastramento do processo de execução do apenado/paciente no sistema SEEU (processo de nº 5000062-69.2023.8.04.2100), de ofício e com base no entendimento do STJ, o Juízo da execução reconheceu a reincidência do paciente para os autos nº 0600951- 93.2022.8.04.2100 haja vista o fato apurado neste, ter ocorrido após o transito em julgado da sentença condenatória dos autos nº0000341-45.2020.8.04.2101. Por conseguinte, na mesma decisão, unificou-se as penas dos processos emreferência, ensejando na execução provisória da sentença do processo nº 600951-93.2022.8.04.2100 e a execução definitiva da sentença do processo nº nº0000341-45.2020.8.04.2101, bem como determinando-se o envio dos autos Vara de Execuções penais da comarca de Manaus para acompanhamento, posto que o paciente se encontra na Unidade Prisional do Puraquequara UPP, sito me Manaus/AM. (...)’ (sic, p. 116)”(eDOC 7, p. 3 - 4)



    Extrai-se que a decisão está devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos.



    Entretanto, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de não haver compatibilidade da vedação ao direito de recorrer em liberdade com o regime inicial semiaberto. Entre vários outros julgados, cito, nesse sentido, o HC 185.181 AgR, rel. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 6.7.2020, e o HC 191.931, rel. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 7.1.2021, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA FLAGRANTE PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA REGIME SEMIABERTO INCOMPATIBILIDADE. A fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva. ORDEM CORRÉU EXTENSÃO. Ante a identidade de situação jurídica, cabe estender a corréu ordem deferida em habeas corpus artigo 580 do Código de Processo Penal”. 



    Portanto, em respeito à proporcionalidade e à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra. A possibilidade de se manter a prisão preventiva para acautelar a sociedade da reiteração delitiva por agente de alta periculosidade, admitida pela Corte como exceção a ela, exigiria fundamentação circunstanciada do sentenciante, inexistente no caso.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas pelo juízo de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente